Tribunal: STF
Processo: ARE 1571606
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco — TJPE, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 37).



    Aduz o recorrente que:



    [a] controvérsia central do presente recurso está baseada em violação direta aos artigos 158, IV, e 160 da CF/88, na medida em que, através da Decisão objurgada, permite-se que o Estado de Pernambuco, ora Recorrido, continuasse a repassar aos municípios, dentre os quais o de Nazaré da Mata, ora Recorrente, o percentual do ICMS apenas incidente sobre o que é efetivamente arrecadado (doc. 38, p. 5).



    Afirma, também, que:



    [n]ão se trata de ofensa reflexa ou indireta, pois a tese jurídica ventilada versa sobre a inconstitucionalidade da sistemática de repasse do ICMS adotada pelo Estado de Pernambuco, com fundamento em normas constitucionais. A análise do STF não demandará o reexame de legislação infraconstitucional local, mas tão somente o exame da compatibilidade do acórdão recorrido com o texto constitucional (doc. 38, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional local (Lei estadual n. 11.675/1999), encontrando, assim, o óbice da Súmula 280/STF (doc. 37).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator